Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumenta na inicial que precisou de atendimento médico e se dirigiu até um hospital privado e, chegando lá, necessitou de UTI. Afirma que seu plano de saúde não cobria os gastos com UTI. Ainda, discorre que o hospital privado realizou diligências para transferência para hospital público, sem sucesso.

3. Nas suas razões recursais, a parte colacionou julgados em favor da tese exposta e pugnou pela condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor total dos gastos decorrentes de internação em hospital da rede privada. Ausente contrarrazões. O Ministério público se manifestou pelo não provimento do recurso inominado.

4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.

5. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Precedentes: (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. A parte autora não comprova qualquer gasto ou perda material com os custos da suposta internação em leito de UTI de hospital da rede privada. Além disso, a decisão liminar deferida na origem foi no sentido de determinar que o Distrito Federal realizasse a internação se constatada a vaga para o leito.

7. Portanto, como não houve comprovação de falha no fornecimento do direito à saúde pelo Distrito Federal, assim como não houve a comprovação de gastos materiais decorrentes da internação.

8. Por fim, além de tudo, o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor total dos gastos decorrentes da internação no Hospital da rede privada de saúde é ilíquido, o que não é possível em sede deste Juizado.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.